Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-11.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001269-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 071.258.641-55 (PACIENTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), LUCAS FAGUNDES JACOME - CPF: 076.366.341-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DIAS ROCHA - CPF: 062.948.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOMAR THALISON DA SILVA - CPF: 068.284.171-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE ZANIN GOSSMANN - CPF: 048.074.539-04 (VÍTIMA), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - AUSÊNCIA DO ESTADO FLAGRANCIAL - PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NOVO TÍTULO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NÃO CABIMENTO - PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
-
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em ilegalidade da prisão, em razão da ausência do estado flagrancial, haja vista que o magistrado
a quo
relaxou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, após manifestação do Ministério Público, constituindo-se em novo título a embasar a custódia cautelar.

A Prisão Preventiva, para a garantia da ordem pública, deve ser mantida, considerando a suposta prática de crime patrimonial mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o que demonstra a
gravidade concreta da conduta e a insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001269-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada
Francislaine Candido De Almeida
em favor de ANDERSON PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT.

Narra a impetrante que no dia 30.1.2020 o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado. Em audiência de custódia, houve o relaxamento da prisão em flagrante, sendo, porém, decretada a prisão preventiva.

Neste contexto, alega que a prisão em flagrante foi realizada por meio de ilegalidade, visto que, conforme o próprio juízo coator reconheceu, trata-se de flagrante preparado, pois
“o paciente foi preso não no local do fato, mas sim após ser levado de forma estratégica para uma região para efetuar ilegalmente sua prisão em flagrante.”

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não houve participação do paciente na conduta tida por criminosa, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Ao final, a impetrante postula a intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
117419465.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante
ID.

117615484

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO do presente
habeas corpus,
conforme ID.
117748463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência dos requisitos autorizadores da prisão, bem como o decreto prisional carece de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se a polícia militar foi acionada via 190 acerca de um roubo. No local, os policiais militares se depararam com a vítima Pablo Souza da Rocha -
soldado da polícia militar
- que estava com uma lesão na cabeça proveniente de coronhadas, motivo pelo qual foi solicitada a presença do Corpo de Bombeiros Militar.

Em averiguações no local, os policiais localizaram o corpo do suspeito Lucas Fagundes Jacome já sem vida, que foi alvejado durante a troca de tiros entre a vítima e os suspeitos. De acordo com o relato da vítima, a ação criminosa sucedeu-se enquanto recebia um entregador de comida, ocasião em que foi rendido por 03 indivíduos, que anunciaram o roubo e o encaminharam para o interior da residência. Dentro da casa, os suspeitos o reconheceram como policial.

Contudo, a vítima conseguiu apoderar-se da sua arma de fogo, oportunidade em que atirou contra os suspeitos, os quais revidaram e partiram em direção à saída do imóvel. Na ocasião foram subtraídos 1 (uma) corrente de ouro e 1 (um) aparelho celular. No local dos fatos, foi localizado um aparelho celular que recebeu uma chamada do paciente Anderson, atendida pelo policial militar, no qual o paciente questionava onde estavam os suspeitos para poder buscá-los, momento em que o policial respondeu que estava próximo à Associação dos Servidores Públicos Municipais.

Em seguida, os policiais se dirigiram ao local mencionado e realizaram a prisão do paciente.

Submetido o paciente à audiência de custódia, entendeu o Magistrado, que restou configurado flagrante preparado, porquanto o autor do crime foi provocado/instigado, durante as ligações telefônicas que teve com a polícia militar, a detalhar o local em que estavam a fim de que os agentes de segurança garantissem assim o controle da situação e, por conseguinte, realizassem as respectivas detenções, de modo que, nos termos do art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, o flagrante foi relaxado.

Todavia, decretou a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, após representação formulada pelo Ministério Público.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do writ.

Primeiramente, registro que não há falar-se em ilegalidade da prisão, em razão da ausência do estado flagrancial, haja vista que o magistrado
a quo
relaxou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, após manifestação do Ministério Público, constituindo-se em novo título a embasar a custódia cautelar.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...). AUSÊNCIA DO ESTADO FLAGRANCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

2. Decretada a prisão preventiva do acusado, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, haja vista a existência de novo título a embasar a custódia cautelar. (...) (RHC 71.208/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)”

Outrossim, a via do habeas corpus não comporta a análise de matéria de mérito, a exemplo da negativa de autoria, para se aferir qual o grau de participação do paciente na conduta delitiva antes daquele instante considerado pelo magistrado de primeiro grau como ilícito [instante da prisão em flagrante], especialmente porque a conduta inicial transcorreu sem qualquer provocação dos agentes policiais.

Por outro lado, ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, ante a
gravidade concreta do fato
, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Não obstante, passo a análise das representações de prisão preventiva formuladas pela autoridade policial e pelo Ministério Público, vez que a nulidade do flagrante não tem o condão de afastar, diante da presença de elementos concretos, a necessidade de imposição de medida cautelar restritiva da liberdade. A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis, ambos delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade dos delitos de roubo majorado está comprovada através do boletim de ocorrência (ID: 74612048); auto de apreensão (ID: 74612057); e demais documentos constantes no feito.

Por sua vez, há indícios suficientes de autoria do delito nas pessoas de Anderson Pereira da Silva, Paulo Cesar Dias Rocha e Jeomar Thalison da Silva, conforme se verifica nos depoimentos das vítimas Pablo Souza Rocha (ID: 74612055), Jaqueline Zanin Gossmann (ID: 74612054), dos policiais militares Nilverson Fernandes Gasparetto e Gerson dos Santos Santana (ID: 74612052); bem como pelo termo de reconhecimento de pessoa (ID: 74612056).

O periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

No presente caso, há necessidade da prisão processual dos custodiados para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, bem como modus operandi do delito, isto é, em concurso de pessoas, de forma ardilosa ao esperar a chegada do entregador de comida a fim de utilizar-se do momento de descuido para abordar a vítima em sua residência, oferecendo assim risco tanto à família da vítima da residência quanto do próprio trabalhador
(entregador de comida) que estava no local apenas cumprindo de forma regular o seu serviço,
e ainda, mediante uso de arma de fogo que, inclusive, foi apontada em direção à esposa da vítima que segurava seu filho de tenra idade.
O modo em que o crime foi praticado constitui fundamento hábil a justificativa a decretação da prisão (...)”

Aliado a isso, é importante salientar que vivemos em uma comunidade pequena em que delitos desta natureza corroboram para provocar a total intranquilidade social, impondo uma resposta eficaz do Estado para acautelar o meio social. A propósito (...)

Diante disso, infere-se que as circunstâncias acima relatadas evidenciam a periculosidade dos custodiados e o risco concreto gerado pelo estado de liberdade, de modo que a prisão constitui medida, neste momento, a mais escorreita e por certo demonstra a sua contemporaneidade. Por sua vez, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe aos custodiados uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública, razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção. (...)

Diante disso, concluo que a segregação cautelar dos implicados não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta. Igualmente, registro que o crime narrado tem pena superior a 04 anos de reclusão, cumprindo, portanto, também o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Além disso, em que pese os pedidos formulados pelas defesas, não há falar sequer em aplicação aos indiciados de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, conforme explanado acima.

À vista do exposto: a) DECRETO a nulidade do auto de prisão em flagrante, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais que autorizam a sua lavratura, por corolário, RELAXO a prisão de Anderson Pereira da Silva, Paulo Cesar Dias Rocha e Jeomar Thalison da Silva, o que faço com fundamento no art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal. b) Sem prejuízo do item a, DECRETO a prisão preventiva de ANDERSON PEREIRA DA SILVA, PAULO CESAR DIAS ROCHA e JEOMAR THALISON DA SILVA (...)”

Com efeito,
denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pela gravidade concreta do delito patrimonial, mediante emprego de arma de fogo, apontada
em direção à esposa da vítima que segurava seu filho de tenra idade
no interior de sua residência, além do
modus

operandi, em concurso de pessoas, que de forma astuciosa ao esperar a chegada do entregador de comida a fim de utilizar-se do momento de descuido para abordar a vítima em sua residência,
d
e modo que a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022